Tribunal: TJDFT
Processo: 0742859-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória, C/C, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AFERIÇÃO. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA.
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código.
2. No intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto.
3. No caso concreto, a Agravante municiou os autos com documentos capazes de fornecer elementos de convicção para constatação da sua hipossuficiência financeira, notadamente, no que se refere à redução da sua receita mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos em decorrência de possível fraude bancária de que foi vítima. 3.1. Esta parte processual faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão de também não possuir aplicações financeiras, tampouco ser titular de direito real sobre mais de 1 (um) bem imóvel.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão monocrática que deferiu os pedidos de concessão da justiça gratuita e de efeito suspensivo ao presente recurso. Ratificada. Decisão agravada. Reformada in totum. Gratuidade deferida em definitivo.